Tribunal: TJSP
Processo: 2168872-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência – Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Alegação de omissão no v. acórdão – Inexistência – Embargos que não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2168872-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados AURORA FERREIRA DE SOUZA,
IVONE JACOMINI MACEDO, ANA TEREZA BRUNHARA BERNARDES,
ALTINA LUGLIO, WILSON FERREIRA DE MELO, RUBENS ANTONIO
SAMPAIO, ANA PAULA VEIGA CORREA, MARCELINO PEREIRA VEIGA,
FRANCILENE PEREIRA VEIGA, ANA RITA PEREIRA VEIGA, CLAUDINÉIA
PEREIRA VEIGA, NILVA APARECIDA DOS SANTOS LEPE NOGUEIRA, ANA
MARIA FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO FARIA, JAIR COPPOLA, JACIRA
FAVARÃO GARRIDO, JOÃO BENJAMIN DOS SANTOS, LUCELIA DAS
GRACAS R P UBIALI, MARIA BORGES VIEIRA, MARIA DE LOURDES
FERREIRA,
OCTAYDES
RODRIGUES,
IOLANDA
APARECIDA
RAILE
PASSARELLI TONHATI, JACOMO JOAO RAILE PASSARELLI, ANTONIO
DUARTE, MARLON ANTONIO LEPE DE SOUZA, MAYCON ANTONIO LEPE
SOUZA, NILZA DOS SANTOS LEPE e PAULO PEREIRA VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168872-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29831-JV
2
VOTO No 29831- JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2168872-46.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: MARIA BORGES VIEIRA E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Agravo de Instrumento
Cumprimento de Sentença
Alegação de omissão no v.
acórdão Inexistência Embargos que não se prestam para
veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo
ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão,
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido
pelo embargante Prequestionamento ficto, nos termos do
artigo 1.025, do Novo CPC Embargos de declaração com
nítido caráter infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, interposto pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, no Agravo de Instrumento
interposto por Maria Borges Vieira e outros, nos autos do Precatório no
0005284-34.2017.8.26.0053/07 ajuizado em face da embargante, contra o v.
acórdão de fls. 29/37, que por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso dos agravantes, ora embargados.
Alega a embargante que o v. acórdão padece omissão,
isto porque não apreciada questão da existência de distinção no caso
concreto, sendo certo que a presente situação é diversa da definição da
modalidade de requisitório para fins de pagamento do crédito. Sustenta a
necessidade do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais.
Postula o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de acesso às
superiores instâncias (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168872-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29831-JV
3
É o relatório.
O caso é de rejeição dos embargos.
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses
em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é
a de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais
obscuridades ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em
outras palavras, os embargos de declaração são admissíveis somente quando
destinados a atacar um dos vícios apontados no artigo 1.022, do novo Código
de Processo Civil ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso
ou do preparo (nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed.,
p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no corpo
da decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior que
decorre de confronto do julgado com a legislação, com outros julgados, com a
decisão apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime dar parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168872-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29831-JV
4
recurso dos agravantes, ora embargados.
Como é perceptível, da leitura do julgado, o tema
aventado nestes embargos, foi efetivamente decidido no v. acordão
embargado, notadamente em relação à impossibilidade de submissão do
presente Cumprimento de Sentença ao regramento imposto pela legislação
aprovada pelo Estado de São Paulo em 07 de novembro de 2.019.
Isto porque, da análise dos autos principais constata-se
que o título executivo transitou em julgado em 14 de setembro de 2016.
Já a referida Lei Estadual no 17.205/2019 entrou em vigor
em 08 de novembro de 2019, data de sua publicação.
Desse modo, em que pese a aplicabilidade imediata
prevista no artigo 2o, da Lei Estadual no 17.205/2019, certo é que o termo
inicial de sua vigência é posterior à data do trânsito em julgado do título judicial
ora exequendo, mostrando-se de rigor, portanto, obediência ao princípio da
segurança jurídica e da irretroatividade da lei, não havendo, pois, como se
admitir que a lei superveniente produza efeitos retroativos, de modo a
desconstituir situações jurídicas já consolidadas consoante a legislação então
em vigor (fls. 32/34).
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há de
vir por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo recurso
adequado para tanto não são os embargos de declaração.
E, quanto ao prequestionamento, a evitar formalidades
estéreis, em verdadeiro ritual de passagem inútil, como corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168872-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 29831-JV
5
considerado por CASSIO SCARPINELLA BUENO1, resta consagrado no Novo
CPC/15 o “prequestionamento ficto”, uma vez que “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade” (art. 1.025).
Portanto, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há que se falar no
prequestionamento expresso para os fins do ingresso de futuros recursos às
Cortes Superiores, até porque o prequestionamento a partir da vigência do
Novo Código de Processo Civil se apresenta de forma ficta, conforme previsão
legal acima transcrita.
Enfim, o mero inconformismo da parte com o resultado do
v. acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou
rejulgamento desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados estes embargos de
declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
1 “Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662